Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. BEM COMUM UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS EX-CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e fixação de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem comum (veículo), com a adoção das providências para venda e posterior partilha do produto entre os condôminos, e julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis e indenização pela fruição exclusiva do bem. O apelante sustenta a inexistência de coisa julgada e requer a cassação da sentença para que seja devidamente arbitrado o valor dos alugueres pela fruição exclusiva do bem comum pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada a impedir o exame do pedido de arbitramento de alugueres/indenização pela fruição exclusiva de bem comum; (ii) em caso negativo, determinar se o feito deve retornar à origem para reabertura da instrução probatória voltada à apuração do montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material restringe-se ao que foi efetivamente decidido como questão principal, dentro dos limites do pedido e da causa de pedir (CPC, art. 503), sendo necessário o cotejo com os critérios de identidade previstos no art. 337 do CPC.
4. A autoridade da coisa julgada não se estende automaticamente a situações supervenientes ou prestações vincendas, sobretudo quando há delimitação temporal distinta e modificação do estado de fato ou de direito (CPC, art. 505, I).
5. Em se tratando de arbitramento de alugueres por uso exclusivo de bem comum após a dissolução conjugal, a jurisprudência do TJDFT vincula o termo inicial à concretização da partilha, ocorrida com o trânsito em julgado da sentença de divórcio.
6. No caso, o pedido atual refere-se a período posterior à partilha, tendo sido expressamente delimitado a partir da citação, não se confundindo com eventual pretensão já rechaçada na ação de divórcio, o que afasta a incidência de coisa julgada.
7. A extinção do pedido com base no art. 485, V, do CPC revela-se indevida, impondo-se a cassação do capítulo sentencial correspondente para permitir o regular processamento do feito.
8. A pretensão de arbitramento exige instrução probatória específica para apuração do quantum devido, a partir de critérios de mercado e das condições concretas do bem, sendo inviável o julgamento imediato pelo Tribunal diante da ausência de provas suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do pedido de arbitramento de aluguéis com base em coisa julgada é incabível quando a pretensão atual se refere a período posterior à partilha e decorre de fato superveniente, não abrangido pela decisão anterior.
2. A apuração do valor devido pela fruição exclusiva de bem comum exige dilação probatória específica, não sendo possível o julgamento imediato na instância recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 369, 370, 485, V, 503, 505, I, e 1.013, § 3o; CC, arts. 1.319 e 1.326 (por analogia).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1084114, 20150910156656APC, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018.